Tribunal: TJSP
Processo: 2324838-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Ordinária – IPTU – Município de São Sebastião – Decisão acolhendo embargos de declaração para determinar que "o levantamento dos valores depositados em juízo com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, deverá ser efetuado pela parte autora", devendo a Fazenda Pública Municipal, "se entender cabível, cobrar o crédito tributário em ação

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Ordinária – IPTU – Município de São Sebastião – Decisão acolhendo embargos de declaração para determinar que "o levantamento dos valores depositados em juízo com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, deverá ser efetuado pela parte autora", devendo a Fazenda Pública Municipal, "se entender cabível, cobrar o crédito tributário em ação própria" – Insurgência da Municipalidade – Cabimento – Depósito judicial que além de suspender a exigibilidade do débito, tem como finalidade obstar o ajuizamento da respectiva ação executiva, bem como assegurar o recebimento do valor pelo credor, portanto, havendo depósito do importe e sendo improcedente a ação acerca de sua exigibilidade, não há sentido em restituir o valor ao autor/contribuinte, aplicando-se ao caso a tese firmada no Tema 271 do C. STJ – Precedentes – Valor que deve ser levantado pela Municipalidade para fins de conversão em renda e quitação administrativa do tributo nos termos do artigo 156, VI, do CTN – Prescrição não reconhecida – Suspensão da exigibilidade do crédito tributários, nos termos do artigo 151, II do CTN, que também obsta a fluência do lustro prescricional – Decisão reformada – Recurso provido.